Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-86.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou José Carlos Rafael pela prática de tráfico de drogas, fixando pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com substituição por internação em hospital de custódia.
2. O apelante

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou José Carlos Rafael pela prática de tráfico de drogas, fixando pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com substituição por internação em hospital de custódia.
2. O apelante alega nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, busca absolvição por insuficiência de provas, pleiteando subsidiariamente a aplicação de redutor e tratamento ambulatorial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade na sentença; e (ii) se o réu deve ser absolvido ou receber a aplicação do redutor previsto na Lei Antidrogas.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de nulidade não é acolhida, pois o recurso é cabível para sanar omissões, não tendo sido interpostos embargos de declaração.
5. No mérito, a materialidade e autoria do delito de tráfico estão comprovadas, e a alegação de que o réu era apenas usuário não exime a responsabilidade criminal, considerando sua reiteração em práticas delitivas.
6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo razões para a aplicação do redutor, dado o histórico criminal do apelante e a natureza da conduta.
IV. Dispositivo e tese
7. Nega-se provimento ao recurso.
8. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na sentença. 2. A condenação por tráfico de drogas é mantida."
Legislação relevante citada: Lei no 11.343/06, art. 33.